Tribunal: TJDFT
Processo: 0022627-04.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022627-04.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: ANA CAROLINA GRACA SOUTO, H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRÍPLICES APELAÇÕES. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. HOTEL. POOL. INADIMPLÊNCIA. PROMITENTE CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA. RECURSO DA AUTORA. INVERSÃO DE CLÁUSULA FAVORÁVEL AO VENDEDOR. TESES JURÍDICAS FIXADAS NO RESP 1635428/SC E RESP 1498484/DF. TEMA 970/971 STJ. SITUAÇÃO FÁTICA DOS AUTOS. CASO ATÍPICO. NÃO IMPUGNAÇÃO DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS ÚTEIS. VALIDADE DO PRAZO. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE AO PRAZO DE ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ. INADIMPLEMENTO. CULPA. FORNECEDORA. RECONHECIMENTO EXPRESSO DE ATRASO ANTES DE FINDADO PRAZO DE ENTREGA. MOTIVO PARA RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CULPA DO FORNECEDOR. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO SEGUNDO RÉU ADMINISTRADOR DO HOTEL. PARTICIPAÇÃO DO CONTRATO DE VENDA. ASSUNÇÃO DO DEVER DE ENTREGA DO IMÓVEL APTO AO POOL DO HOTEL. PARTICIPAÇÃO DA CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 Na hipótese, cuja discussão envolve contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, a relação jurídica se amolda aos exatos termos do art. 2o e 3a do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, o contrato em questão é o que se denomina "contrato de adesão", no qual o consumidor se sujeita a condições previamente estabelecidas pela fornecedora. 2 O c. STJ fixou, por meio dos recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos - REsp no 1635428/S e REsp no 1498484/DF (tema 970)-, a seguinte tese: Tema 970: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 2.1 Caso concreto dos autos. Situação atípica. A autora não impugnou a cláusula que prevê a prorrogação da obra por 180 dias úteis, sendo, portanto, válida. 2.2 O ajuizamento da ação ocorreu no dia 03 de julho de 2015, ou seja, anterior ao prazo para término da obra. 2.3 Não obstante, a caracterização da culpa do fornecedor e do atraso da obra se dá pela informação da própria vendedora que, antes do ajuizamento da ação, afirmou que haveria atraso na entrega sendo prevista somente para novembro de 2015. 2.4 Admitido o atraso pelo vendedor, o consumidor não é obrigado a permanecer no contrato, devendo ser rescindido, resolução, por culpa do fornecedor. 2.5 Constatada que ação foi ajuizada anteriormente ao prazo de entrega do imóvel, não se pode afirmar que houve prejuízo para a autora, pois sua vontade de rescindir foi anterior ao prazo de entrega. 2.6 A culpa pela rescisão só não é considerada do consumidor, pois na data de ajuizamento a construtora já havia assumido a existência do atraso. 2.7 Por outro lado, não extrapolado o prazo previsto, não há de se falar em indenização, uma vez que, em regra, a indenização é devida do momento do atraso até o momento que o consumidor requer a rescisão contratual, com o ajuizamento da ação. 2.8 Por fim, ao contrário do firmado pelas partes e sentença, existe no contrato previsão de multa contratual para cada mês de atraso, no percentual de 0,5%, conforme item 7.3, a qual também deve ser aplicada por não ter ocorrido os meses de atraso. 3. Estipulada a culpa do fornecedor não há que se falar em qualquer retenção em seu favor, respondendo a empresa pelas consequências da resulução, no caso específico dos autos, o retorno ao status quo ante, com a devolução completa dos valores pagos. 4. A empresa responsável pela administração do hotel participou desde o início do contrato, sendo responsável pela colocação do imóvel no pool do hotel. 4.1 O contrato foi firmado entre as duas empresas, sendo que não era uma opção do comprador, mas uma imposição do vendedor junto com o contrato de venda do imóvel. 4.2 Convém o registro, por oportuno, que, notadamente em contratos mais complexos, como se dá na espécie, é comum a cadeia de fornecimento organizar-se de modo a envolver vários participantes, com parceria comercial, ficando, não raras vezes, o consumidor sem saber ao certo sequer com quem está contratando ou quem são os responsáveis pela distribuição do serviço ou produto, naquilo que se convencionou denominar como sendo o fenômeno da desmaterialização do fornecedor. 4.3 Se a empresa assumiu o risco de ingressar no contrato antes mesmo da construção do imóvel, deverá responder de forma solidária pelo seu atraso, uma vez que o objeto final do contrato, a entrega do imóvel e sua colocação no pool do hotel, também era de sua responsabilidade. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código de Processo Civil, defendendo ser indevida a declaração de responsabilidade das insurgentes no atraso da entrega da obra, diante da ocorrência de caso fortuito e da existência de cláusula contratual que dispõe sobre o prazo de tolerância nessa hipótese. Por derradeiro, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1662153/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/6/2020. Também não merece prosperar o apelo em relação ao reputado vilipêndio ao artigo 393 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e das questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005